Tribunal: CARF
Processo: 13602.000449/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000449/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.502 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇAO MUNICIPAL ENS. SUPERIOR CONS. LAFAIETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2007
VIOLAÇÃO
À
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
EXIGÊNCIA DA MULTA.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos, ficando sujeita a
pena administrativa de multa por descumprimento dessa obrigação. Não foram
incluídos os trabalhadores autônomos/contribuintes individuais.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000449/2007-15
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000449/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, considerou procedente o lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido no AI, conforme ementa do Acórdão no 02-17.677 (fls. 81/83):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2007
FOLHA DE PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas constitui infração legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.028.078-4
(fls. 02/08), consolidado em 28/09/2007, no valor de R$ 1.195,13, relativo à aplicação de multa
administrativa por infração do art. 32, inciso I da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
art. 225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999, pelo fato da empresa não ter incluído em suas Folhas de Pagamento os
trabalhadores autônomos/contribuintes individuais (Planilhas - fls. 25/40).
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 23/40), não ficaram configuradas as
agravantes do art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, nem a atenuante do art. 291 do mesmo RPS.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 28/09/2007 (fl. 02) e, em
30/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 60/67, instruída com os
documentos nas fls. 68 a 77.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-17.677, em 08/05/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
15/07/2008 (AR - fl. 86) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/08/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 90/100, onde alega:
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em razão de não terem
sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório;
2. No mérito, ofensa ao princípio da legalidade uma vez que a penalidade
aplicada está prevista em Decreto e não em Lei.
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000449/2007-15

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade – revisão do lançamento - Violação à ampla defesa e contraditório
O contribuinte aduz que o lançamento deve ser revisto em face da existência de
erros e alega que restaram violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. Assevera que grande parte das infrações e dos créditos tributários exigidos partem da
premissa de que não foi comprovada a regularidade dos recolhimentos das contribuições,
entretanto, o prazo concedido pela fiscalização para a apresentação da documentação foi exíguo.
Assevera que no processo administrativo, os princípios da ampla defesa e
contraditório devem ser interpretados baseando-se no fato de que se faz necessário garantir ao
contribuinte o direito de apresentar defesa e produzir provas, inclusive com a possibilidade de
juntada posterior de documentos.
O contribuinte tomou ciência para a apresentação de documentos em 05/03/2007,
sendo que o prazo foi prorrogado para 10/04/2007. Novamente, em 13/07/2007 foi emitido outro
termo para a apresentação de novos documentos, sendo que o contribuinte quedou-se inerte.
Observa-se que o encerramento da fiscalização ocorreu em 28/09/2007. Com a posterior
alteração do lançamento foi novamente aberto o prazo para apresentação de documentos e de
alegações por parte do contribuinte, tendo este apresentado petição com as considerações que
entendeu pertinentes.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido identificado
qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no lançamento,
sendo-lhe oportunizado novamente a apresentação das razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto
das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a
ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000449/2007-15

Mérito
O presente processo trata de exigência de multa pelo fato de a empresa não ter
incluído em suas Folhas de Pagamento os trabalhadores autônomos/contribuintes individuais
relacionados nas planilhas anexadas ao lançamento.
Assevera a Recorrente a ilegalidade da multa aplicada, tendo e vista que a
penalidade encontra-se estabelecida em Decreto.

Conforme se verifica do lançamento, no DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA claramente indica a sua apuração com base na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99,
art. 283,1, "a" e art. 373.
Dessa forma, não prevalece o argumento de ofensa ao princípio da legalidade em
face da aplicação do Decreto.
Destaque-se ainda que a penalidade foi aplicada de acordo com a legislação
vigente à época dos fatos, o que torna importante o registro do enunciado da Súmula no 2, assim
redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, vale ressaltar, que foi mantida a exigência do processo principal
(13602.000450/2007-40), portanto prevalece a multa por descumprimento de obrigação acessória
dele decorrente.
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital